Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, em face à decisão da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em execução de título extrajudicial ajuizado em desfavor de PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA. A agravante alegou que se encontra com resultado deficitário e que esta situação estaria esclarecida nos demonstrativos atuariais de 2017 a 2019. Aduziu que é fundação sem finalidade lucrativa e que os eventuais superávits decorrentes de investimentos são contabilizados e utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários de seus participantes. O pedido foi indeferido e sob o fundamento no enunciado 481 da súmula do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é necessária prova da hipossuficiência para o deferimento da gratuidade à pessoa jurídica e que os documentos anexados são seriam suficientes para comprovar essa condição. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para deferir a benesse processual. Inicialmente dispensado o preparo, a teor do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, o qual tem por objeto decisão denegatória da gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na própria petição do recurso. Quanto ao recolhimento do preparo do recurso, onde se persegue o próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos pelo relator. Desse modo, passo à apreciação desses requisitos conjuntamente com o pedido de antecipação da tutela recursal. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos juntados aos autos na origem, tenho como ausentes os requisitos. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrarem não possuir condições de arcar com as despesas processuais. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. No caso, facultada pelo juízo a quo a anexação de prova da hipossuficiência, a autora limitou-se à apresentação dos demonstrativos financeiros dos anos de 2017/2018. E o balanço patrimonial consolidado referente a 2018 registra equivalência entre os resultados do “total do ativo” e “total passivo”, ou seja, R$ 67.909,53 (ID 56856156 – autos originários). Outrossim, este colegiado já tem entendimento de que a comprovação tão somente de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1219491, 07096745920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. SEGURO DE VIDA. POLICIAL MILITAR. LEI DISTRITAL N° 4.087/08. RESPONSABILIDADE. 1. O deferimento da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas pressupõe a comprovação inequívoca da impossibilidade de pagamento das despesas processuais. A sua submissão ao procedimento de liquidação extrajudicial e a apresentação do balanço contábil negativo não são suficientes para a demonstração de sua hipossuficiência econômica, especialmente quando datados de cinco anos atrás. 2. A Lei Distrital n° 4.087/08 instituiu o Plano de Seguro de Vida e Acidentes aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, o que representa um benefício funcional. Optando o Distrito Federal por delegar a administração do benefício à instituição privada, deve responder subsidiariamente pelo pagamento da respectiva indenização. 3. Negou-se provimento aos apelos. (Acórdão 1268523, 00453656620148070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Assim, não havendo prova irrefutável da hipossuficiência da agravante, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto à agravante efetuar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator